Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 1/2. MANTIDA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, fixando pena nos estritos ditames da lei.
IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
V - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) para cada uma elas, a ser aplicada sobre a pena-base.
VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VII - Se na tentativa de feminicídio a vítima sofreu lesão na nuca, tratada com sutura sem necessidade de internação, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
VIII - Na tentativa de homicídio, considerando que a vítima sofreu corte profundo, foi internada, submetida a cirurgia e drenagem torácica, com efetivo perigo de morte, a fração deve ser a mínima legalmente prevista (1/2).
IX - Praticadas duas tentativas de homicídio, sob as circunstâncias elencadas no caput do art. 71 do CP, contra vítimas distintas, o patamar para unificação deverá observar requisito objetivo, quantidade de crimes, e subjetivo, análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X - Recurso conhecido e não provido.